Tribunal: CARF
Processo: 16561.720167/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO INTRAGRUPO.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito negocial e da artificialidade de transações engendradas por meio de negócios intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio gerado de operação de incorporação entre partes relacionadas.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO INTRAGRUPO. LAUDO DE AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIVISAS AO EXTERIOR DISSOCIADA DO EFETIVO NEXO DE CAUSALIDADE DA TRANSAÇÃO SOCIETÁRIA. PERDA DE EFICÁCIA DOS ATOS. NEGÓCIO JURÍDICO PRODUZIDO PARA FINS DE GERAÇÃO DE UM ÁGIO ARTIFICIAL. DA MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA DO SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da amortização de ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante operação de incorporação demanda a plena observância dos seguintes requisitos essenciais: (i) a realização de operações entre partes não relacionadas e independentes; (ii) a prova do efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento do custo aquisição celebrado entre as partes negociantes (incluindo-se o montante do ágio), bem assim a demonstração de que o adquirente, positivamente, suportou o ônus decorrente da transação; (iii) comprovação do respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação societária que norteou a deliberação em assembleia do corpo diretivo do conglomerado, respeitada as hipóteses prescritas na legislação de regência.
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser compulsório que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe a representação fidedigna da negociação empresarial e seja contemporânea às efetivas razões da tomada de decisão pelo adquirente para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido.
Prevalece na estrutura de princípios fundamentais das normas de contabilidade o princípio da primazia da essência sobre a forma, razão pela qual irrelevante a condução aos autos de laudo de avaliação e transferências monetárias que se revelem dissonantes da concreta motivação e do efetivo nexo de causalidade da transação vinculada à relação jurídica instituída.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de centralização decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não se viabiliza reconhecer a pertinência da mais valia aferida no investimento societário, porquanto resultante de processo imparcial de precificação, desprovido negociação em ambiente de livre mercado e independência entre as partes contratantes.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um ágio artificial destinado à redução imprópria da base imponível do imposto de renda, bem assim a obtenção vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio computadas no resultado fiscal do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODER. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que os atos de reorganização societária ocorreram nos moldes informados pela Contribuinte, sem comprovação da prática dolosa ou fraudulenta, há de se afastar a responsabilidade tributária atribuída a sócios ou dirigentes da autuada.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível defronte a constatação da falta de pagamento da importância devida da estimativa mensal de IRPJ e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de apuração do lucro real anual. Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções são passiveis atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. ARTS. 71 A 73 DA LEI No 4.502/1964. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado que a infração fiscal decorreu de interpretação divergente da norma tributária e que os fatos apresentados pela Contribuinte não foram infirmados pelo fisco, tampouco tidos por fraudulentos ou falsos, não há como prosperar a multa qualificada, impondo-se sua redução para 75%, mormente quando para os mesmos fatos relativos a outros períodos de apuração não foi imputada multa qualificada pela autoridade lançadora.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720167/2017-21
ACÓRDÃO
1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODS. IND. E PARA CONSTR. LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INCORPORAÇÃO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO GERADO MEDIANTE
NEGÓCIO INTRAGRUPO.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de
propósito negocial e da artificialidade de transações engendradas por meio
de negócios intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos da
glosa promovida em decorrência da configuração de ágio gerado de
operação de incorporação entre partes relacionadas.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO INTRAGRUPO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIVISAS AO EXTERIOR
DISSOCIADA DO EFETIVO NEXO DE CAUSALIDADE DA TRANSAÇÃO
SOCIETÁRIA. PERDA DE EFICÁCIA DOS ATOS. NEGÓCIO JURÍDICO
PRODUZIDO PARA FINS DE GERAÇÃO DE UM ÁGIO ARTIFICIAL. DA
MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA DO SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da
amortização de ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial
mediante operação de incorporação demanda a plena observância dos
seguintes requisitos essenciais: (i) a realização de operações entre partes
não relacionadas e independentes; (ii) a prova do efetivo fluxo financeiro
que evidencie o pagamento do custo aquisição celebrado entre as partes
negociantes (incluindo-se o montante do ágio), bem assim a demonstração
de que o adquirente, positivamente, suportou o ônus decorrente da
transação; (iii) comprovação do respectivo fundamento econômico do ágio
gerado na operação societária que norteou a deliberação em assembleia
do corpo diretivo do conglomerado, respeitada as hipóteses prescritas na
legislação de regência.
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
2
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser
compulsório que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe
a representação fidedigna da negociação empresarial e seja
contemporânea às efetivas razões da tomada de decisão pelo adquirente
para celebração da relação contratual pelo preço estabelecido.
Prevalece na estrutura de princípios fundamentais das normas de
contabilidade o princípio da primazia da essência sobre a forma, razão pela
qual irrelevante a condução aos autos de laudo de avaliação e
transferências monetárias que se revelem dissonantes da concreta
motivação e do efetivo nexo de causalidade da transação vinculada à
relação jurídica instituída.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de
centralização decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não se
viabiliza reconhecer a pertinência da mais valia aferida no investimento
societário, porquanto resultante de processo imparcial de precificação,
desprovido negociação em ambiente de livre mercado e independência
entre as partes contratantes.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do
mesmo grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à
criação de um ágio artificial destinado à redução imprópria da base
imponível do imposto de renda, bem assim a obtenção vantagem tributária
indevida desamparada de propósito negocial, são circunstâncias bastantes
para determinar a perda da eficácia do sobrepreço avaliado e ratificar a
negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de ágio
computadas no resultado fiscal do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que
não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com
atributos distintos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE
ATOS COM EXCESSO DE PODER. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que os atos de reorganização societária
ocorreram nos moldes informados pela Contribuinte, sem comprovação da
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
3
prática dolosa ou fraudulenta, há de se afastar a responsabilidade
tributária atribuída a sócios ou dirigentes da autuada.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM
BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%,
isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser
recolhido, mesmo após o encerramento do exercício, e ainda que seja
apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a CSLL no ano-
calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com
a motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é
cabível defronte a constatação da falta de pagamento da importância
devida da estimativa mensal de IRPJ e da CSLL aferida com base nos
ditames do regime de apuração do lucro real anual. Tratam-se de infrações
distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções são passiveis
atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. ARTS. 71 A 73 DA LEI No 4.502/1964. NÃO
OCORRÊNCIA.
Constatado que a infração fiscal decorreu de interpretação divergente da
norma tributária e que os fatos apresentados pela Contribuinte não foram
infirmados pelo fisco, tampouco tidos por fraudulentos ou falsos, não há
como prosperar a multa qualificada, impondo-se sua redução para 75%,
mormente quando para os mesmos fatos relativos a outros períodos de
apuração não foi imputada multa qualificada pela autoridade lançadora.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a prejudicial
de decadência para a exigência do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2011 e negar provimento
ao recurso de ofício. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. Vencido o conselheiro André Luis Ulrich Pinto e
Míriam Costa Faccin que votaram para dar provimento integral ao recurso.

Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausentes o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído pela conselheira
Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODS.
IND. E PARA CONSTR. LTDA e pelos devedores solidários a seguir relacionados, bem como pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, visando
reformar o acórdão no 16-84.678, de 8/11/2018, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DO MÉRITO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO. OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO
INTRAGRUPO.
A outorga da dedutibilidade da amortização do ágio de operação de incorporação
inserida em um contexto de operações estruturadas e coordenadas em sequência
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
5
no âmbito de reestruturação societária demanda que as transações estejam
regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por manobras
artificiais ou vícios sociais albergados por práticas abusivas entre companhias
participantes do mesmo grupo societário.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas por meio de negócios
intragrupo, torna imperativo a manutenção dos efeitos da glosa promovida em
decorrência da configuração de ágio gerado de operação de incorporação entre
partes relacionadas.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO MEDIANTE NEGÓCIO INTRAGRUPO. LAUDO DE
AVALIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIVISAS AO EXTERIOR DISSOCIADA DO EFETIVO
NEXO DE CAUSALIDADE DA TRANSAÇÃO SOCIETÁRIA. PERDA DE EFICÁCIA DOS
ATOS. NEGÓCIO JURÍDICO PRODUZIDO PARA FINS DE GERAÇÃO DE UM ÁGIO
ARTIFICIAL. DA MOTIVAÇÃO IMPRÓPRIA DO SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da
amortização de ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante
operação de incorporação demanda a plena observância dos seguintes requisitos
essenciais: (i) a realização de operações entre partes não relacionadas e
independentes; (ii) a prova do efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento
do custo aquisição celebrado entre as partes negociantes (incluindo-se o
montante do ágio), bem assim a demonstração de que o adquirente,
positivamente, suportou o ônus decorrente da transação; (iii) comprovação do
respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação societária que
norteou a deliberação em assembleia do corpo diretivo do conglomerado,
respeitada as hipóteses prescritas na legislação de regência.
Outrossim, a interpretação sistemática das normas aplicáveis mostra ser
compulsório que a prova de demonstração do fundamento do ágio designe a
representação fidedigna da negociação empresarial e seja contemporânea às
efetivas razões da tomada de decisão pelo adquirente para celebração da relação
contratual pelo preço estabelecido.
Prevalece na estrutura de princípios fundamentais das normas de contabilidade o
princípio da primazia da essência sobre a forma, razão pela qual irrelevante a
condução aos autos de laudo de avaliação e transferências monetárias que se
revelem dissonantes da concreta motivação e do efetivo nexo de causalidade da
transação vinculada à relação jurídica instituída.
Evidenciado que o bojo das transações das companhias advém de centralização
decisória da cúpula diretiva do conglomerado, não se viabiliza reconhecer a
pertinência da mais valia aferida no investimento societário, porquanto resultante
de processo imparcial de precificação, desprovido negociação em ambiente de
livre mercado e independência entre as partes contratantes.
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
6
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo
grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à criação de um
ágio artificial destinado à redução imprópria da base imponível do imposto de
renda, bem assim a obtenção vantagem tributária indevida desamparada de
propósito negocial, são circunstâncias bastantes para determinar a perda da
eficácia do sobrepreço avaliado e ratificar a negativa de dedutibilidade das
parcelas de amortização de ágio computadas no resultado fiscal do impugnante.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. COMPETÊNCIA. FORMALIZAÇÃO DE ATOS
TENDENTES DA CONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E IMPUTAÇÃO DA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
MEDIANTE
LAVRATURA
DE
ATOS
E
TERMOS
CORRESPONDENTES.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativo-
tributária a quem compete privativamente constituir o crédito tributário por meio
do lançamento de ofício perante os sujeitos passivos da obrigação tributária,
promovendo ações no exercício de suas prerrogativas legais.
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional o sujeito passivo da
obrigação tributária compreende os contribuintes e responsáveis, razão pela qual
hialina a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para
imputação da responsabilidade solidária no curso da atuação de trabalhos
provenientes do procedimento de fiscalização.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMISSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO
PASSIVA AOS DIRETORES COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NA COMPANHIA.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI.
De acordo com a legislação de regência, os diretores respondem solidariamente
pelos créditos tributários autuados em face do sujeito passivo da obrigação
tributária principal nas circunstâncias em que revelado o exercício de atos
societários ilegítimos em nome da companhia com violação ao ordenamento
jurídico.
Outrossim, os administradores da companhia empresa, sejam formais ou de fato,
que praticam, de forma comissiva ou omissiva, conjuntamente com o contribuinte
o crime de sonegação tipificado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964, igualmente
respondem crédito tributário consolidado de forma solidária, nos termos do art.
135 do Código Tributário Nacional (CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA DE
VÍNCULO COM O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A perda de vínculo do diretor da pessoa jurídica em relação às evidências da
motivação determinante para configuração da infração tributária tipificada ou dos
fatos geradores da obrigação tributária desonera-o dos efeitos da
responsabilidade solidária atribuída na autuação fiscal.
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
7
Diante da falta de evidências concretas do exercício de poderes de administração
pelo diretor a quem se imputou a responsabilidade solidária no tocante aos fatos
geradores da respectiva obrigação tributária, necessária a limitação de seus
efeitos em relação ao impugnante do respectivo termo de sujeição passiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de
sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou
elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a
motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível
defronte a constatação da falta de pagamento da importância devida da
estimativa mensal de IRPJ e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de
apuração do lucro real anual. Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão
pela qual ambas as sanções são passiveis atribuição concomitante em face do
sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
SIMULAÇÃO DE ATOS VINCULADOS À TRANSAÇÃO SOCIETÁRIA. DEMONSTRAÇÃO
DA OCORRÊNCIA DE CONDUTAS INTRAGRUPO PROMOVIDAS EM CONLUIO E DE
FORMA CONTINUADA. DOLO.
Caracterizada prática de condutas dolosas executadas em conluio entre as
entidades participantes da transação societária, incluindo-se o próprio
contribuinte, todas elas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
cognição por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias essenciais e
materiais, denota-se cabível a aplicação da multa qualificada de 150%.
Totalmente pertinente a cominação da penalidade tributária na hipótese de
tipificação de evasão tributária proveniente de redução ilícita da base imponível
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
8
do imposto de renda amparado nos efeitos de acordo simulatório desenvolvido
entre partes relacionadas mediante condutas antijurídicas manobradas de forma
continuada e em conluio.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
A importância alusiva à multa de ofício representa um crédito tributário para com
a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Configura-se pertinente a incidência de juros de mora sobre seu montante a partir
do vencimento qualificado na autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito
passivo, porquanto regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS. ASPECTO TEMPORAL.
A peça impugnatória deve ser formalizada por escrito incluindo todas as teses de
defesa e instruída com a integralidade do acervo documental em que se
fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de ocorrência das
excepcionalidades disciplinadas pela norma processual tributária de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A DRJ, ainda que tenha mantido integralmente a autuação fiscal, exonerou
parcialmente a responsabilidade tributária atribuída aos seguintes devedores solidários:
NOME

CPF

Aprovação
Incorporação
Nomeação

Destituição
Jean-Claude
Guy Breffort

166.929.868-
00
NNã
o
29/04/2009

05/03/2012
Benoit
Marie Bernard D Iribarne

235.288.628-
74
NNã
o
18/11/2011
_
__________
Adriana
Martins
Figueiredo
Rillo
Montini

111.164.878-
61
NNã
o
28/09/2012
_
___________
Aymeric
Marie Roger Claude Mautin

060.149.947-
69
NNã
o
22/12/2009

10/10/2013
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
9
Reinaldo de
Andrade Valu

085.888.748-
73
NNã
o
28/02/2013
_
__________
Gustavo dos
Santos Maya Vianna

984.610.447-
20
NNã
o
29/04/2009
_
___________
Aleixo
Raia
Falci

638.150.108-
10
NNã
o
16/08/2010
_
__________
Eduardo
Eleutério

157.500.938-
24
NNã
o
28/11/2012
_
___________
Fernando de
Castro Rodrigues

066.410.838-
53
Não
29/04/2009
1
1/10/2011

Já em relação ao Sr. Carlos William de Macedo Ferreira a responsabilidade tributária
foi integralmente excluída. Em razão destas exonerações, a DRJ recorreu de ofício a este CARF.
Além dos responsáveis solidários acima listados, a autoridade fiscal imputou
responsabilidade tributária, integralmente mantida pela DRJ, aos seguintes diretores: Francisco
Sanches Neto; Roberto Luiz Hecksher Correa Netto; Cláudio Meirelles Bastos de Oliveira; Carlos
Alberto Orlando; Ildeu Cardoso da Silva; José Alonso Kafer e Renato Nogueira da Silva Holzheim.
Por economia processual e por bem retratar os eventos processuais ocorridos até a
data da sua prolação, adoto o relatório produzido no acórdão recorrido, complementando-o em
seguida com os fatos subsequentes:
O processo versa acerca de autos de infração formulados em 14/12/2017,
atinentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados aos anos de 2011 a 2013, com
crédito tributário total de R$ 69.416.122,69 (sessenta e nove milhões,
quatrocentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e nove
centavos), composto de principal, multa de ofício de 150% e juros de mora
vinculados, bem assim a imputação de multa isolada proveniente da falta de
pagamento das estimativas mensais referentes aos anos de 2011 a 2013:
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
10

Nota: Termo de Encerramento (fls. 1.303/1.304) e Termo de Verificação Fiscal
(fls. 1.374/1.422)
As constatações no curso de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos
fatos e enquadramentos legais impressos no corpo das autuações e do respectivo
Termo de Verificação Fiscal, ambos indissociáveis entre si, motivações estas
determinantes para tipificação das seguintes infrações tributárias:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ:
(I) Amortização indevida de ágio decorrente de operações societárias celebrada
entre entidades sob o mesmo controle empresarial. Amortização indedutível em
função da natureza do ativo ou da despesa computada na determinação do Lucro
Real. (fl. 1.256);
(II) Multa isolada decorrente da falta de pagamento de débitos de estimativas
mensais atinentes aos anos de 2011 a 2013 (fls. 1.256/1.257).
Enquadramentos legais: (I) art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77; art. 3o da Lei no
9.249/95; arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97; arts. 249, inciso I, 251, 299, 324, §§2o e
4o, 325, 385 e 386 do RIR/99; (II) arts. 222 e 843 do RIR/99; e art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07,
respectivamente.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL:
(I) Amortização indevida de ágio decorrente de operações societárias celebrada
entre entidades sob o mesmo controle empresarial. Amortização indedutível em
função da natureza do ativo ou da despesa computada na determinação da base
imponível da CSLL (fls. 1.285/1.286);
Enquadramentos legais: Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2011 e
31/12/2011: arts. 2o e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Lei no 8.034/90 e pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 57 da Lei no
8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; art. 2o da Lei no
9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; e art. 28 da Lei no 9.430/96.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2012 e 31/12/2012: arts. 2o e 3o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 e pelo art.
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
11
17 da Lei no 11.727/08; art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da
Lei no 9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; e art. 1o da Lei no 9.316/96; e art. 28
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no
563/2012 e pelo art. 49 da Lei no 12.715/2012.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2013 e 31/12/2013: arts. 2o e 3o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 e pelo art.
17 da Lei no 11.727/08; art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da
Lei no 9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; e art. 1o da Lei no 9.316/96; e art. 28
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/2012.
(II) Multa isolada decorrente da falta de pagamento de débitos de estimativas
mensais referentes aos anos de 2011 a 2013 (fls. 1.286/1.287).
Enquadramentos legais: art. 28 da Lei no 9.430/96; e art. 44, inciso II, alínea b, da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Por ocasião da conclusão do procedimento de fiscalização, mensurado o imposto
de renda e a CSLL devidos nos anos correspondentes, estritamente os valores
tributáveis da contribuição social foram objeto de ajustes provenientes da
existência de saldo de Base Negativa da CSLL de períodos anteriores (fls.
1.288/1.290).
Concomitantemente, atribuiu-se a sujeição passiva da obrigação tributária
principal aos(as) diretores(as) a seguir, baseado nos seguintes fundamentos:
Responsabilidade tributária: Responsabilidade solidária por excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto.
Enquadramento legal: art. 135, da Lei no 5.172/66 (CTN).
Motivação: Integrantes da diretoria da pessoa jurídica no período em que
aconteceram as negociações intragrupo que levaram à amortização do ágio ou no
momento da ocorrência do fato gerador do objeto das autuações fiscais:
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
12

De acordo com a exposição dos procedimentos efetuados no curso da ação fiscal,
reunidos no texto do Termo de Verificação Fiscal (TVF), noticiou-se que os
trabalhos foram conduzidos com respaldo no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 08.1.85.00.2015.00252-X.
A instauração da ação fiscal começou com a expedição do Termo de Início da
Fiscalização datado de 08/04/2015 (fls. 2/3), por meio do qual se cientificou a
abertura do procedimento de fiscalização e do supracitado TDPF-F.
Supervenientemente, promoveu-se a lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 1,
de 27/06/2016, cientificado por via digital em 28/06/2016 (fls. 5/8 e 10/12), por
meio do qual se requisitou a apresentação de acervo documental societário e
contábil e outras fontes necessárias ao exame de dados de interesse fiscal
relacionados à própria fiscalizada e companhias ligadas ao longo dos anos de 2011
a 2013.
A propósito, na mesma ocasião, o autuante expressamente outorgou ao
impugnante a admissibilidade de utilização do acervo documental instruído no
Processo no 16561.720184/2013-35, porquanto feito uso de prova emprestada
daqueles autos como ponto de partida para a execução dos trabalhos adstritos ao
procedimento de fiscalização em comento.
Inaugurou a exposição dos fatos constatados retratando que, ao final do ano de
1997, o impugnante, em conjunto outras sociedades do conglomerado (Santa
Verônica Empreendimentos e Participações S/C Ltda., CNPJ no 00.402.837/0001-
67, doravante SANTA VERÔNICA, e Weber Et Broutin, companhia estrangeira
sediada na França), promoveram a aquisição da empresa Argamassas Quartzolit,
CNPJ no 60.729.795/0001-03, doravante QUARTZOLIT, alienado por Egon Katz de
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
13
Castro, CPF no 001.576.198-34, Ricardo Katz de Castro, CPF no 197.609.818,15,
Gabriela Eugênia Faltay de Castro, CPF no 130.758.628-78 e Margot Katz de
Castro, CPF no 584.669.758-53.
Concretizada a transferência da participação societária, a sociedade estrangeira
Weber Et Broutin passou a deter 50% do patrimônio QUARTZOLIT (20.433.412
quotas); o impugnante, 35% (14.303.389 quotas) e a SANTA VERÔNICA, 15%
(6.130.023 quotas).
De acordo com os apontamentos do autuante, a situação se manteve inalterada
até 31/10/2006, ocasião em que a SANTA VERÔNICA foi incorporada pelo
impugnante, equiparando-se sua participação societária na QUARTZOLIT ao
mesmo percentual da sociedade estrangeira.
Noticia-se, em 1°/06/2008, a companhia sediada no exterior (Saint-Gobain
Weber, antiga Weber Et Broutin) alienou seu investimento na QUARTZOLIT ao
impugnante. Advertiu-se que, à época, o patrimônio líquido da empresa adquirida
era de R$ 108.302.300,00.
De acordo com o laudo de avaliação elaborado para a realização do negócio
jurídico, o preço estimado da QUARTZOLIT se situaria entre R$ 509.000.000,00 e
R$ 631.000.000,00, com um valor médio no valor de R$ 564.000.000,000,
estruturando a valoração da empresa nas seguintes premissas:
"Pontos de Atenção na Valorização:
Esta estimativa de valor de mercado (FMVE) foi preparada para avaliar o valor
estimado da Quartzolit com data de 31 de maio de 2008.
A definição geralmente aceita de FMVE é o valor aplicado entre vendedor
hipotético e um comprador hipotético, na base de uma transação com atores
independentes, em um mercado livre e com acesso para toda informação
pertinente. " (grifou-se)
Sob esta perspectiva, acentua que houve uma transferência de divisas no valor de
R$ 210.000.000,00, mediante de fechamento de contrato de câmbio de venda -
Tipo 04 – no 08/008957, celebrado em 05/08/2008, reconhecendo-se, nesta data,
um ágio no montante de R$ 155.848.850,00.
Baseado neste cenário, o impugnante inaugurou a execução dos procedimentos
de amortização do ágio decorrente da transação societária em quantias mensais
de R$ 2.597.480,84, a partir de junho do ano de 2008 e seus efeitos fiscais para os
anos de 2009 e 2010.
Na seqüência, pormenoriza as motivações determinantes da configuração das
infrações tributárias levadas a efeito para lavratura das autuações fiscais e a
atribuição da sujeição passiva aos responsáveis solidários acima especificados.
Primeiramente, considerando os fatos narrados anteriormente, adstritos às
operações societárias empreendidas pelo conglomerado, concluiu-se pela ilicitude
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
14
da diminuição do lucro real e da base de cálculo da CSLL por meio da amortização
dos encargos de ágio.
Neste sentido, desenvolve suas ponderações baseado no exame minucioso das
normas de regência sobre o tema que evidenciariam de forma inexorável, na
visão da fiscalização, a falta de preenchimento de condições definidas pela
legislação tributária para admissão da dedutibilidade dos encargos de
amortização do ágio em comento, para efeito de apuração das bases de cálculo
de IRPJ e da CSLL. Avigora tese reproduzindo o texto dos art. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 e dos arts. 385 e 386 do Decreto
no 3000/99 (RIR/99).
Assevera-se que a dedutibilidade dos encargos de amortização condiciona-se ao
estrito cumprimento das condições normativas sob pena de inarredável negativa
de dedutibilidade de eventuais encargos de amortização contabilizados na
hipótese de descumprimento.
Sob esta perspectiva, acentuou-se que o ágio poderia emergir na hipótese de
aquisição de um investimento avaliado pelo Método da Equivalência Patrimonial,
constituindo um desdobramento do custo de aquisição da operação, aferindo-se
pela diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento
societário.
Neste sentido, abordou-se que o ágio teve fundamento com a expectativa de
rentabilidade futura, porquanto o alegado lastro econômico do suposto ágio
objeto da análise no procedimento de fiscalização.
Começa sua exposição de motivos advertindo-se que a figura do “ágio intragrupo”
consiste-se naquele decorrente de uma ou mais operações societárias realizadas
entre entidades sujeitas a um mesmo controle, as quais, portanto, não são
independentes.
Como ponto de partida para a presente exame, deve-se atentar aos quadros
acionários/societários das sociedades envolvidas nas transações das quais
resultou o "novo ágio" registrado pelo Fiscalizado no ano de 2008.
A empresa fiscalizada e a sua sócia Saint-Gobain Weber (antiga Weber Et Broutin)
pertenciam, à época, ao mesmo grupo empresarial, conforme comprovação
obtida pela fiscalização durante os trabalhos que resultaram na autuações fiscais
instruídas no Processo no 16561.720184/2013-35. De acordo com os
organogramas apresentados, a empresa impugnante (adquirente da participação
societária), era controlada indiretamente, por intermédio da SPAFI e da Saint-
Gobain SG SPPI, pela Companhie de Saint-Gobain S/A - França, com participação
de 100%. Acentuou-se que pesquisa efetuada no sistema Orbis certificou que o
alienante (interligada no exterior), a Saint-Gobain Weber, também era controlada
pela mesma Companhie de Saint-Gobain S/A -França, com participação de
99,99%. O autuante esclareceu que o sistema Orbis consiste-se em um banco de
dados, de propriedade da empresa BvD - Bureau Van Dijk, domiciliada em
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
15
Bruxelas, na Bélgica, com escritórios em diversos países, incluindo E.U.A., México
e Argentina, que armazenam informações públicas coletadas de diversas fontes
sobre milhões de empresas em todo o mundo. À época daquele procedimento de
fiscalização, a RFB dispunha de um contrato nacional para acesso a esse banco de
dados por meio da internet Assim, caracterizou-se o fato de que o ágio
mensurado e gerado no momento em que a Saint-Gobain Weber (antiga Weber Et
Broutin) aliena sua participação na Quartzolit ao Fiscalizado, deriva de uma
transaçãoração intragrupo, ou seja, entre partes que não eram independentes.
Interpretou-se que toda a operação resultou-se de uma única vontade, qual seja,
o controlador comum a todas as entidades que participaram do rearranjo
societário, a Companhie de Saint-Gobain S/A - França, detentora de total domínio
do processo de tomada de decisão tendente à implementação da transação, bem
assim de suas condições e implicações.
Na visão do autuante, a vontade exclusiva da empresa francesa, controladora de
ambos os polos de negociação da operação societária, norteou o rumo dos
acontecimentos.
Deste modo, uma engenharia de atos conduzidos de forma coordenada e sob a
batuta da controladora em comum que, se por um lado, geraram efeitos
supervenientes destinados à redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da
empresa impugnante e, além disto, atribuir uma motivação passível de outorga
normativa para a transferência de divisas em moeda estrangeira em quantia
equivalente a R$ 210.000.000,00 para a França.
Neste sentido, considera que os atos nada mais são que movimentos
orquestrados que se inauguraram com a alienação da participação societária da
Saint-Gobain Weber para a empresa impugnante e a imediata incorporação da
Quartzolit e, incontinenti, a amortização do ágio gerado intragrupo.
A autoridade lançadora pondera que o surgimento de um ágio legitimamente
adquirido pressupõe a ocorrência de uma negociação de livre iniciativa entre
partes interessadas, independentes e detentoras de conhecimentos suficientes
sobre o negócio em um mercado livre; presume-se, assim, uma relação de
comutatividade e de não preponderância entre as partes negociantes.
A fiscalização argumenta que embora existam diversos fatores possam influenciar
a formação do preço de uma participação societária, basicamente, provém de
uma dinâmica de negociação que se esgota na fixação de um ponto de equilíbrio
entre intenções opostas: se de um lado aquele que aliena uma participação
pretende obter o máximo valor do preço (do qual o ágio é parte componente), de
outro, o adquirente visa a minimizar seu dispêndio na aquisição.
Salienta que exatamente em função dessa convergência de ânimos de partes
independentes que negociam livremente, aliada ao fato de existir confiabilidade
na determinação e mensuração de um preço pactuado entre partes desvinculadas
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
16
que possuíam intenções a priori opostas, que se justifica uma nova base de
avaliação para os ativos adquiridos.
Este cenário decorreria pelo fato de que o preço avençado entre partes
independentes se constitui na melhor expressão do valor econômico dos ativos no
ato da transação.
Por consequência, conclui que este parâmetro define a própria confiabilidade da
avaliação de que um ágio pago por um terceiro independente e conhecedor do
negócio realmente expresse a expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido, autorizando-se o pleno reconhecimento deste ativo nas
demonstrações financeiras do adquirente.
Noutra perspectiva, assevera que na hipótese do ágio intragrupo onde as partes
pretensamente negociantes estão submetidas a um mesmo controle (ainda que
residente no exterior, como no caso em questão, em que a matriz do grupo é
sociedade francesa), os valores da transação, embora na aparência, determinados
pelas partes, são fixados unicamente por esse controlador (diretamente ou por
intermédio de suas controladas).
Interprete que inexistem propriamente partes distintas na negociação, mas sim
uma parte única (o controlador), cuja vontade é preponderante e decisiva na
estruturação da operação e de seus objetivos decorrentes, revelando-se
indicando que não há uma genuína negociação para a fixação de um legítimo
preço estipulado para celebração do relação obrigacional que exprima o valor da
participação transacionada, mas sim, unicamente, a demonstração de vontade
impulsionada pela sociedade controladora.
Desse modo, a falta de confiabilidade da mensuração do valor econômico da
participação é intransponível, bem assim do nsequência, o mesmo se pode dizer
em relação ao ágio que integra o suposto preço da operação e o objetivo de sua
criação.
Reforça que numa transação intragrupo que tenha por objeto uma participação
societária, qualquer laudo e/ou relatório utilizado para fundamentar a avaliação
dos investimentos negociados - e consequentemente justificar o preço, nele
incluído eventual ágio - será, evidentemente, avalizado por todos os envolvidos e
que se demonstrou na análise da situação específica.
Compreende que a vontade das partes não acontece, pois estritamente alinhada
com a pretensão do controlador comum, sobretudo, pois, em nenhuma hipótese,
a avaliação do investimento apresentada por uma das partes seria contestada
pela outra, visto que inexiste qualquer instalação de um processo negocial para
transação do investimento societário.
Retomando o caso analisado na fiscalização, certifica que as avaliações
econômico-financeiras relativas à Quartzolit, apoiado no Laudo de Avaliação
trazido no curso dos trabalhos fiscais, e especificamente preparado para fins
elaborado para cumprimento dos requisitos formais da feitura da operação de
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
17
incorporação da Quartzolit pela empresa impugnante, de plano, já resguardavam
a aprovação de todas das partes, pois, sobre todas as partes validariam as
definições estabelecidas pelo controlador comum.
Neste sentido, afirma que não houve, portanto, qualquer "validação" das
supostas avaliações por um terceiro independente, ou seja, com interesse
discrepante quanto à negociação do preço, fato que conferiria confiabilidade ao
preço reconhecido para fins de determinação do ágio. Reforça sus tese
reproduzindo excerto da página 2 do indigitado relatório de avaliação do preço da
participação societária onde se abstrai a inexistência de sua legitimação por um
terceiro independente, bem assim da metodologia aplicada (Fluxo de Caixa
Descontado) para determinação do preço fixado na transação.
Na sequência, discorre sobre as normas contábeis que disciplinam o
reconhecimento de ativos e passivos no patrimônio da entidade, bem assim
orientações técnicas baseadas na teoria da contabilidade e nos Comunicados de
Procedimentos Contábeis (CPC) que versam sobre a adequação de procedimentos
tendentes à mensuração da ocorrência de ágio na aquisição de participações
societárias e premissas elementares para observância de parâmetros que
atribuam confiabilidade e validade na negociação e confiram a plena
fidedignidade das informações expressas nos livros contábeis e demonstrações
financeiras.
Renova que o suposto "preço" da operação, que não foi fruto de uma legítima
validação pelo mercado, mas sim determinado pelo controlador comum,
circunstância que não permite estabelecer uma confiável na avaliação econômica
dos investimentos, bem assim não sustentando a mudança da base de avaliação
da aludida participação societária.
Enfatiza que, economicamente, não há geração de riqueza decorrente de
transação gerado em um ambiente negocial alinhado com as intenções acertadas
para atendimento dos objetivos da controladora, tornando inviável a validação de
um ágio intragrupo prejudicado por circunstâncias desta natureza.
De acordo com as normas contábeis, o próprio reconhecimento de um ativo
intangível tal qual na figura do ágio por expectativa de rentabilidade futura
demanda sua aquisição perante terceiros, não se admitindo que a geração seja
dentro da própria entidade ou mesmo conjunto de empresas sob controle
comum. No mesmo sentido, a aquisição de terceiros apenas poderá ser
reconhecido por seu preço de custo, pelo custo, vedada completamente a
reavaliação do ativo intangível. Além disto, desenvolve tese argumentativa que
revela a atecnia na geração do ágio sob a ótica de fluxo de rentabilidade futura
por inexistência de uma relação de substituição patrimonial dentro de uma
operação de atributos intragrupo.
Neste contexto, entende que anuir a amortização do ágio intragrupo para admitir
a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL significaria um ônus em
desrespeito à supremacia do interesse público, mas também um benefício
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
18
exclusivo ao conglomerado mediante a autorização de dedução tributária
originada de uma transação sem substância econômica, sobre porque a
artificialidade do ágio intragrupo se revela particularmente flagrante quando se
verifica que, por meio do reconhecimento de um ativo fictício, seria possível a
obtenção de um subsídio tributário advindo de sua amortização.
Contextualiza que não se questiona a reestruturação do grupo francês, contudo,
refuta-se, do ponto de vista fiscal, a licitude da dedução e dos valores atribuídos a
essas operações não se admite ante a flagrante caracterização da artificialidade
de atos em decorrência da estruturação da negociação e de seus propósitos
realizados em afronta à ordem tributária, destinando à redução ilícita da carga
fiscal no país. Reforça sua tese mencionado trecho de voto de precedente do
CARF.
Adverte-se que a realização de um desembolso financeiro em montante superior
ao valor patrimonial das ações adquiridas da Quartzolit não afasta as
considerações desenvolvidas dada a ilicitude da amortização do ágio intragrupo
gerado na operação, pois impede a validação dos efeitos fiscais de despesas
notoriamente indedutível na forma das normas de regência.
Noutra perspectiva, desenvolve suas argüições tendentes à pertinência de
imputação da multa de isolada por falta de pagamento das estimativas mensais,
da atribuição da sujeição passiva em face dos membros da Diretoria do
impugnante e a motivação para imputação da multa qualificada ante a
caracterização de ação dolosa derivada de pratica simulatória tendente à
sonegação fiscal associada à transação societária norteadora da mensuração do
ágio na aquisição de investimentos.
A autoridade lançadora promoveu a lavratura do Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal, incluindo-se a vinculação da
Responsabilidade Tributária, em 14/12/2017, por meio do qual detalha os valores
consolidados das respectivas autuações fiscais (fls. 1.303/1.373):
Regularmente cientificados da autuação e de seus termos (incluindo-se do ato de
imputação da Responsabilidade Tributária), por via digital em 14/12/2017 (da
pessoa jurídica e parte dos Diretores) e por via postal em 20 e 21/12/2017
(demais Diretores) – fls. 1.439/1.470, os procuradores constituídos promoveram o
envio eletrônico de impugnação em nome da pessoa jurídica em 15/01/2017 (fls.
1.474/1.515) e dos respectivos Diretores da entidade (fls. 1.845/1866,
1.985/2.006, 2.122/2.143 e 2.261, 2.268/2.289, 2.455/2.475, 2.585/2.606,
2.723/2.744, 2.865/2.886, 3.007/3.027, 3.211/3.232, 3.417/3.438, 3.554/3.575,
3.753/3.774, 3.924/3.945, 4.066/4.087, 4.209/4.230, 4.417/4.438), através das
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
19
quais submetem suas alegações de fato e de direito em contraposição às
autuações à imputação da sujeição passiva.
No plano da pessoa jurídica, desenvolve um breve relato das inferências
apontadas pela autoridade autuante, circunstâncias estas que findaram na
lavratura da autuação fiscal objeto da defesa.
Inaugura suas assertivas, propugnando que não houve qualquer ato
artificialmente produzido pelo grupo Saint-Gobain, pois sustenta o ágio em
discussão origina-se de uma operação de aquisição societária totalmente regular,
bem assim realizada entre partes independentes e não relacionadas e
acompanhada de pagamento efetivo de preço.
Discorda da tese assentada pela autoridade lançadora na medida em que não
existia qualquer intenção na geração de benefícios fiscais indevidos no Brasil,
muito embora da legitimidade do direito ao aproveitamento de 100% do ágio
pago na aquisição da Quartzolit.
Argumenta que, por opção do Grupo Saint-Gobain, primeiramente, utilizou-se
somente metade da parcela do ágio e, posteriormente, a parcela remanescente
após a celebração de outro evento de reorganização societária conduzido anos
depois e baseado em razões empresariais distintas, levando-se em conta,
inclusive, as mesmas bases históricas praticadas com terceiros.
No que concerne à incidência da multa qualificada, manifesta surpresa com a
medida aplicada no encerramento do procedimento de fiscalização, não aplicado
sanção de mesma ordem na autuação fiscal instruída nos autos do Processo n°
16561.720184/2013-35 que examinou os efeitos de fatos assemelhados,
distinguindo-se, apenas, em relação aos fatos geradores da obrigação tributária.
Particularmente neste ponto, compreende que houve uma a aplicação de
penalidade excessivamente mais gravosa que demanda a correção pelas
instâncias de julgamento.
Não obstante as premissas adotadas pela fiscalização, protesta ainda que se
justifica a limitação imposta no tocante ao aproveitamento da amortização do
ágio, pois a adoção da interpretação ocorreu após mais de 18 anos dos fatos
discutidos.
Na seqüência, reescreve as circunstâncias que, na versão da entidade, mostram a
descrição fiel dos fatos associados à operação e que acarretaram na mensuração
do ágio referente à aquisição da participação societária na QUARTZOLIT e o
processo de reorganização societária no âmbito do conglomerado da SAINT-
GOBAIN.
Do relato supracitado, renova que se evidencia que o ágio é válido e legítimo, pois
se origina de aquisição: (1) realizada entre partes não-relacionadas em condições
de mercado; (2) com efetivo pagamento de preço; (3) com tributação do ganho de
capital pelos vendedores; (4) com laudos de avaliação que sequer foram objeto de
discussão neste caso; e, sobretudo, (5) com razões empresariais não-tributárias.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
20
Sustenta ainda que o local de pagamento do preço não pode alterar a essência
econômica do negócio para pôr fim ao direito do Grupo Saint-Gobain atinente ao
registro e aproveitamento do ágio. Neste sentido, reforça suas teses mediante
citação de números de acórdãos emitidos pela CARF que, segundo a defesa,
dispõem sobre a permissibilidade de dedução das despesas de ágio.
Acrescentou também dois argumentos suplementares que,, segundo a defesa,
justificam a insubsistência das alegações assentadas pelo autuante no contexto do
Termo de Verificação Fiscal:
(i) primeiramente, assegura que o ágio discutido nestes autos apresenta
exatamente a mesma origem e natureza da parcela do ágio resultante da
aquisição feita no Brasil pelo Grupo Saint-Gobain, e não se confunde com o
chamado "ágio interno" sugerido no encerramento da fiscalização. Neste sentido,
propugna que não houve nenhum tipo de reavaliação espontânea de
investimentos, pois, novamente, deriva de uma aquisição originada entre partes
totalmente não relacionadas. Ainda que assim não admita, considera que a
legislação fiscal em vigor na época dos fatos não vedava o reconhecimento e
aproveitamento de ágio decorrente de operações conduzidas entre partes
relacionadas; ao contrário, a imposição somente surge a partir de 1o/01/2015
com a edições de novas normas alinhadas com a legislação do imposto de renda;
e (ii) por último, alega que em se tratando de ágio reconhecido a partir de
operações que levaram à correspondente tributação dos ganhos de capital
auferidos pelos vendedores, tanto a jurisprudência quanto a doutrina
reconhecem a sua validade e a possibilidade de amortização e dedução para fins
fiscais independentemente de quaisquer outras condições. Salienta que a lógica
que orientou o legislador a permitir a dedução das despesas de amortização fiscal
de ágio foi a intenção de incentivar as fusões e aquisições de empresas nacionais
mediante tributação imediata do ganho de capital pelo alienante, autorizando,
por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de forma diferida
apenas, em pelo menos cinco anos.
Reitera que o local de pagamento do preço não se com constitui em fator
determinante à validade desses valores do ágio.
Acentua que a transferência de recursos efetuados para a Saint-Gobain França
correspondeu apenas ao valor histórico incorrido em moeda estrangeira, sem
qualquer tipo de acréscimo mesmo depois de passados alguns anos. A conduta
refletiu a cautela e postura conservadora do grupo econômico, pois, segundo a
defesa, não se pretendia obter nenhuma espécie de benefício que não aquele que
efetivamente fazia jus na transação. Afirma que o custo de aquisição efetivo na
operação baseou-se nos laudos de avaliação elaborado empresas independentes
e especializadas na preparação deste tipo de estudo de mercado. Por sinal, repete
que a avaliação não foi objeto de questionamento por parte do autuante.
Renovando a inexistência de vedação normativa quanto à possibilidade de partes
relacionadas transacionarem em bases comutativas (segundo parâmetros de
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
21
mercado), pois o próprio artigo 245 da Lei das Sociedades Anônimas disciplinam
os deveres de atuação dos administradores perante a companhia.
Neste sentido, assevera que, por ser uma conduta ordinária de atuação a
observância de negociações societárias sob esta ótica, o custo de aquisição
efetivamente incorrido não poderá ser simplesmente ignorado, bem assim
inobservar que a avaliação do investimento pelo método da equivalência
patrimonial para aferição da ocorrência do ágio na transação.
Insiste que a prova da falta de óbice tendentes à desconsideração da dos valores
de ágio tão somente em decorrência da sua realização por meio de partes
relacionadas se evidencia com a introdução das novas alterações trazidas na
legislação do imposto de renda a partir de 1o de janeiro de 2015, descabendo-se
sua aplicação retroativa da nova ordem jurídico-tributária por força do disposto
no art. 106 do CTN. Avigora sua tese citando excertos de votos desenvolvidos no
âmbito do CARF, Tribunais Superiores e posição da doutrina tributária quanto aos
critérios de qualificação do caráter interpretativo na norma aplicável.
Diverge que não é que houve aleatoriamente uma aquisição entre partes
relacionadas com atribuição de valor de mercado, assemelhando a adoção de
uma reavaliação espontânea, pois sustenta que a reorganização societária
efetuada pelo conglomerado alguns anos depois da aquisição feita junto à família
Katz, reitera que se trata, em essência, do mesmo valor efetivamente praticado
em uma operação entre terceiros independentes.
Sob este prisma, propugna que a própria doutrina contábil, inclusive, admite que
o "ágio interno" deve ser tratado da mesma forma que o sobrepreço proveniente
de transações levadas a efeito entre partes não-relacionadas para fins fiscais. Não
obstante isto, contra argumenta que as normas de contabilidade citadas no
relatório de conclusão dos trabalhos não apenas são posteriores aos fatos
geradores em discussão, mas também nada repercutem no plano tributário.
Reforça a tese mencionado excerto de artigo do jornal Valor Econômico e trecho
de voto proferido no CARF para ampara suas assertivas que visam refutar a glosa
das despesas de ágio.
Realça que períodos de dedução das despesas com amortização do ágio foram
realizadas com observância com as normas que instituíram o Regime Tributário de
Transição (RTT) e na linha de diversas interpretações manifestadas em
precedentes atuais do CARF que analisaram litígios de natureza análoga à situação
observada nos presentes autos, confirmando-se, reiteradamente, a inocorrência
de restrições no contexto da Lei no 9.532/97.
Renovando-se que a entidade cumpriu todos os requisitos previstos na legislação
societária e fiscal para que os valores registrados a título de ágio pudessem ser
considerados como amortizáveis e dedutíveis, acentua que os alienantes da
participação societária negociada pela Família Katz efetuaram a apuração de
ganhos de capital tributáveis no Brasil. Segundo a defesa, as importâncias foram
levadas em consideração tanto em relação à fração paga diretamente no Brasil
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
22
pela empresa impugnante e pela Santa Verônica, quanto à parcela quitada
originalmente pela Saint-Gobain França.
Desse modo, compreende que se legitima o direito do conglomerado exercer o
aproveitamento integral do ágio relacionado naquela aquisição. Reforça sua tese
assentando que a jurisprudência do CARF tem validado a lógica interpretativa
adotada pela empresa impugnante.
Encerra este tópico da defesa, realçando que uma das razões para o legislador
permitir a dedução das despesas de amortização fiscal de ágio é a intenção de
incentivar as fusões e aquisições de empresas nacionais, levando à tributação
imediata do ganho de capital do alienante e autorizando, por outro lado, a
amortização fiscal do ágio pelo adquirente de forma apenas diferida. Reforça sua
tese com base em excerto de doutrina tributária e precedentes do CARF.
Sob tal perspectiva, assegura que também se mostra equivocada a glosa pela
autoridade autuante, pois, a tributação dos ganhos de capital auferidos pela
Família Katz conferiu ainda maior legitimidade à dedutibilidade das despesas de
amortização do ágio em discussão.
Noutra perspectiva, reclama o descabimento da imputação da multa qualificada
(150%), porquanto não comprovada as hipóteses descritas nos art. 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964, pois a ocorrência da conduta infracional foi demonstrada de forma
presumida ou genérica, bem assim sem prova amparada por meios hábeis e
idôneos.
Referenciando-se a precedentes do CARF, cita o teor da Súmula CARF no 14 e 25
que versam sobre a linha de interpretação para aplicação de multa qualificada e
perda de seus efeitos na hipótese de ausência de prova inequívoca da prática das
condutas dolosas.
Adverte que, afora no excerto destacado para suas conclusões, o autuante não
evidenciou a intencionalidade da entidade em relação aos fatos geradores da
obrigação principal.
Insiste que os atos praticados foram realizados em ambiente absolutamente
transparente e submetidos à aprovação de órgãos de regulação (CADE), não
sendo razoável ventilar que àquela autoridade regulatória permita a realização de
uma operação com características de simulação.
Além disto, acentua que a empresa submete-se ao Acompanhamento Econômico-
Tributário Diferenciado, revelando a falta de pertinência da ocorrência fraude e
conluio entre as partes envolvidas para fins de ocultação de registros contábeis
alusivos à dedução do ágio. Avigora a vedação de atribuição de penalidade nesta
proporção baseado em tese interpretativa acerca dos pressupostos observáveis
no disposto no art. 112 do CTN e no art. 76, inciso II, alínea a da Lei no 4.502/64.
Finalmente, assegura que multa qualificada não é aplicável na hipótese da
existência de substância econômica na operação, mesmo nos casos em que o ágio
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
23
deduzido pelo contribuinte tenha resultado de operações com partes
relacionadas.
Protesta que a sanção apenas de aplica nos casos em que não haja qualquer
justificativa econômica para a reorganização societária e o ágio resulte de uma
verdadeira reavaliação patrimonial sem qualquer pagamento ou razões
empresariais, fato que, segundo a defesa, não se enquadra no caso em análise.
Por todas as razões acima expostas, entende demonstrada a improcedência da
incidência da multa qualificada de 150%. Reforça sua tese com citação de
ementas de precedentes do CARF.
Reclama ainda a ilegitimidade da incidência da multa isolada decorrente da falta
de recolhimento das estimativas ante falta de pertinência de imputação da
penalidade, cumulativamente, com a multa de ofício vinculada sobre os valores
do imposto de renda e da contribuição social.
Conclui alegando a impertinência de incidência de juros de mora sobre a multa
punitiva imputada sobre os valores autuados.
De todo o exposto, em apertada síntese, encerra a pretensão solicitando que seja
dado provimento as todas as razões pormenorizadas na peça impugnatória,
reconhecendo-se a validade do ágio apurado na aquisição de participação
societária, bem como a declaração de improcedência da glosa das despesas
ajustadas nas bases imponíveis de IRPJ e da CSLL.
Subsidiariamente, pede que afaste a qualificação da multa de ofício e da isolada
sobre a insuficiência no recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e da CSLL e,
por derradeiro, a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício.
Encerra protestando a juntada posterior de documentos adicionais que possam
comprovar de tudo o quanto integra o conjunto de suas alegações.
No que concerne às defesas pertinentes às sujeições passivas atribuídas aos
diretores da entidade, em uníssono, primeiramente, reclamam a tempestividade
e a legitimidade na apresentação das peças impugnatórias vertentes a estas
questões específicas.
Outrossim, protestam a incompetência do autuante para lavratura do Termo de
Responsabilidade Tributária.
De acordo com as peças impugnatórias, a competência para tal reserva-se
exclusivamente à Procuradora da Fazenda Nacional. Para tanto, pauta suas
alegações com a citação de ementas de precedentes emitidos pelo CARF.
Diante disto, compreende a ocorrência de vício de nulidade quanto aos
respectivos termos de sujeição passiva.
Adicionalmente, argumenta a falta de fundamentação e descrição clara dos fatos
que justificassem o vínculo de responsabilização na forma do disposto no art. 135
do CTN.
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
24
Assevera que não há qualquer elemento, prova ou indício - direto ou indireto -
que possa justificar a atribuição de vínculo de responsabilidade solidária aos
diretores da Saint-Gobain, inclusive qualquer justificativa quanto à suposta prática
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
Neste sentido, argumentam que não há apontamento nesse sentido porque
simplesmente não houve nenhum ato praticado pelos impugnantes que justifique
a correspondente responsabilização solidária na autuação fiscal.
Sob a ótica dos impugnantes (responsáveis solidários), a questão é evidente a
partir do exame da situação de cada diretor(a) em face da ocorrência dos
respectivos fatos geradores; logo, sustenta-se que nenhum deles tem qualquer
relação com a operação realizada em 2008 e com as subsequentes amortizações,
ou seja, nenhum vínculo, direto ou indireto, com a matéria adstrita à conduta
infracional imputada à pessoa jurídica:

Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
25

No tocante a esta questão, protesta-se que o Decreto 70.235/72, em seu artigo
10, determina que o lançamento fiscal deve ser feito por servidor competente, no
local de verificação da falta e conterá obrigatoriamente: (i) a qualificação do
autuado; (ii) o local, a data e a hora da lavratura; (iii) a descrição do fato; (iv) a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável; (v) a determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 dias; (vi) a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e número de
matrícula.
Dessa forma, acentua-se que o auto de infração deve descrever todos os
elementos indispensáveis à identificação da obrigação atribuída ao sujeito
passivo, ou seja, não bastando a mera descrição do fato que ensejou a autuação,
mas, sim, a exposição clara e precisa, a fim de que se disponha de meios
suficientes para, querendo, se defender das infrações que lhe foram imputadas.
Menciona princípios constitucionais que albergam a proteção do exercício de
defesa e torna inadmissível a imputação de responsabilidade solidária com base
em uma simples presunção. Avigora as teses citando ementas de precedentes do
CARF.
Reclama que o art. 135, inciso III, do CTN, representa uma típica norma de
exceção, tratando apenas da hipótese de responsabilidade exclusiva de terceiros
que tenham agido com dolo comprovado e que, por isso, devem substituir o
contribuinte na obrigação tributária, desde que praticado atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, descabendo-se a
incidência em decorrência de mero inadimplemento da obrigação principal.
Avigora sua tese comentado as orientações expressas no Portaria PGFN n° 180 de
25/02/2010 e do Parecer PGFN/CRJ/CAT n° 55, de 14/01/2009.
De acordo com a tese da defesa, a autoridade autuante nada observou neste
sentido, visto que a análise dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
26
evidencia a simples presunção dos atos ilícitos cometidos pelos diretores da
empresa autuada.
Finalmente, ao longo da defesa, contextualiza e repisa alegações de mérito
reportadas na peça impugnatória da pessoa jurídica com o intuito de
cancelamento dos efeitos da autuação fiscal em comento.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos do processo à
DRJ/SPO para julgamento da impugnação.
É o relatório.
A pessoa jurídica foi cientificada do acórdão de impugnação em 15/01/2019,
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 4.788) e apresentou em 12/02/2019 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 4.808) o recurso voluntário de fls. 4.809 a 4.848.
Já os devedores solidários arrolados pela autoridade fiscal foram cientificados do
acórdão de impugnação e apresentaram os respectivos recursos voluntários de acordo com o
demonstrativo abaixo:
NOME
DATA DA CIÊNCIA
DATA DO RECURSO
Jean Claude Guy Breffort
18/01/2019 (fl. 4.797)
14/02/2019 (fl. 5.861)
Benoit Marie Bernard D Iribarne
18/01/2019 (fl. 4.796)
14/02/2019 (fl. 5.223)
Francisco Sanches Neto
18/01/2019 (fl. 4.800)
14/02/2019 (fl. 5.679)
Adriana Martins Figueiredo
Rillo Montini
21/01/2019 (fl. 4.795)
14/02/2019 (fl. 4.950)
Roberto Luiz Hecksher Correa
Netto
17/01/2019 (fl. 4.791)
14/02/2019 (fl. 6.225)
Cláudio Meirelles Bastos de
Oliveira
17/01/2019 (fl. 4.792)
14/02/2019 (fl. 5.406)
Aymeric Marie Roger Claude
Mautin
24/01/2019 (fl. 4.804)
14/02/2019 (fl. 5.132)
Carlos Alberto Orlando
18/01/2019 (fl. 4.793)
14/02/2019 (fl. 5.315)
Ildeu Cardoso da Silva
24/01/2019 (fl. 4.805)
14/02/2019 (fl. 5.570)
Reinaldo de Andrade Valu
17/01/2019 (fl. 4.799)
14/02/2019 (fl. 6.043)
José Alonso Kafer
24/01/2019 (fl. 4.806)
14/02/2019 (fl. 5.952)
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
27
Renato Nogueira da Silva
Holzheim
30/01/2019 (fl. 4.802)
14/02/2019 (fl. 6.134)
Gustavo dos Santos Maya
Vianna
30/01/2019 (fl. 4.772)

Aleixo Raia Falci
30/01/2019 (fl. 4.803)
14/02/2019 (fl. 5.041)
Eduardo Eleutério
18/01/2019 (fl. 4.798)
14/02/2019 (fl. 5.497)
Carlos William de Macedo
Ferreira
18/01/2019 (fl. 4.801)

Fernando
de
Castro
Rodrigues
18/01/2019 (fl. 4.794)
14/02/2019 (fl. 5.588)
Verifica-se que todos os recursos voluntários dos devedores solidários foram
apresentados tempestivamente. Constata-se, ademais, que o responsável tributário Gustavo dos
Santos Maya Viannanão apresentou recurso voluntário.
Os recursos voluntários apresentados pelos devedores solidários são
absolutamente idênticos entre si, razão pela qual os motivos e fundamentos adotados em relação
a um deles abarcará as 15 defesas apresentadas. Aliás, note-se ainda que os recursos voluntários
dos devedores solidários meramente reproduzem as razões apresentadas nas peças
impugnatórias.
O recurso voluntário da Contribuinte (fls. 4.809 a 4.848) basicamente reproduz os
argumentos da impugnação com acréscimo de contrapontos ao decidido pela DRJ, com os
seguintes destaques principais:

→ as premissas fáticas adotadas pela DRJ são equivocadas pois à luz da Lei
no 9.532/1997 não havia qualquer limitação ao registro do ágio quando a aquisição de
participações societárias se desse entre entidades vinculadas;

→ o ágio amortizado tinha como origem a aquisição da Quartzolit em 1997,
operação ocorrida entre partes independentes e não relacionadas;

→ em 2008, durante um processo de reorganização societária da Grupo, a
Recorrente adquiriu a parcela detida pela Saint-Gobain (francesa) da Quartzolit;

→ a decisão recorrida não reconhece esse histórico sob a alegação de
“...descabido estabelecer qualquer nexo causal sob este (sic) ótica, entre os referidos atos
empresariais, dado o alongado lapso temporal entre a aquisição de quotas de capital entre partes
independentes (1997) e a transação de incorporação entre partes relacionadas (2008)”;
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
28

→ o custo suportado pela Recorrente implicou em desembolso real e foi o
mesmo incorrido, em 1997, pela Saint-Gobain França;

→ o lapso temporal decorrida entre a aquisição da Quartzolit pela Saint-
Gobain França (1997) e a aquisição desta participação societária pela Recorrente (2008), tudo
ocorreu dentro do mesmo contexto e o lapso decorrido demonstra ausência de artificialidade ou
abuso;

→ o legislador, ao permitir a dedução da despesa com amortização do ágio,
possibilitou a tributação imediata do ganho de capital auferido pela parte alienante, o que ocorreu
no presente caso quando da aquisição operacionalizada em 1997;

→ diversamente do que sustenta a DRJ, não há outros requisitos para que se
possa deduzir as despesas decorrentes de ágio além daqueles expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997;

→ mesmo se for isolada a operação ocorrida em 2008, não há fundamento
para a glosa da despesa com amortização do ágio;

→ que à época dos fatos discutidos neste processo as decisões
administrativas e a doutrina admitiam a possibilidade de deduzir despesa com ágio interno;

→ a decisão recorrida não poderia desconsiderar os efeitos jurídico-
tributários dos atos válidos praticados pelo Grupo empresarial;

→ os atos discutidos na presente lide, quando muito, deveriam ser
considerados como opção fiscal do Grupo Saint-Gobain, não se caracterizando como vício social,
conforme apontado pela DRJ;

→ quanto à sanção qualificada, ao contrário do que sustenta a decisão
recorrida, não há qualquer elemento que possa justificar sua aplicação ao caso em julgamento;

→ quanto à multa isolada, não cabe sua aplicação concomitantemente com
a multa de ofício, impondo-se a aplicação ao caso do princípio da consunção, consolidado no
âmbito do CARF;
A peça de defesa é finalizada com o pedido de provimento integral do recurso
voluntário e subsidiariamente, se a decisão se der pelo voto de qualidade, pela aplicação do
previsto no art. 24 da LINDB, como pelo art. 112 do CTN.
Registre-se ainda que esta matéria não é nova no âmbito deste Conselho, que
julgou, em caráter definitivo, a mesma operação societária com respectiva glosa das despesas com
amortização do ágio nos anos de 2008 a 2010. O acórdão no 9101-004.278, de 10/07/2019,
decidiu por 7 votos contra 1 que a glosa da amortização do ágio foi procedente, em decisão assim
ementada:
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
29
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO.
UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
incorporação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
30
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para
se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
AQUISIÇÃO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. EMPRESAS SEM VÍNCULO.
A aquisição do investimento predicada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, pressupõe operação entre adquirente e alienante sem vínculo
empresarial. Não há sentido exigir positivação para explicitar que adquirente e
alienante não podem ser do mesmo grupo empresarial, vez que o conceito de
aquisição envolve uma transação entre partes independentes. Alienação de
investimento de uma controladora para sua controlada não é aquisição, é
transferência interna de fluxo de caixa entre empresas de mesmo grupo, e por
isso não se mostra apta a lastrear existência de despesa amortizável.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à dedutibilidade das
despesas de amortização de ágio e, no mérito, na parte conhecida, por maioria
de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia De Carli
Germano (relatora), que lhe deu provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razões que autorizam o seu conhecimento.
Registre-se que não houve apresentação de recurso voluntário por parte do
devedor solidário Gustavo dos Santos Maya Vianna.
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
31
O recurso de ofício atende aos limites previstos na Portaria MF no 2/2023, razão
pela qual também deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
2.1 – Despesas com amortização de ágio
A grande celeuma deste processo decorreu da glosa efetuada pela autoridade fiscal
na dedução, pela Recorrente, de despesas decorrentes de amortização de ágio.
A autoridade fiscal limitou expressamente o alcance do trabalho fiscal ao suposto
ágio gerado na operação ocorrida em 2008 em função da aquisição, pela Recorrente, das
participações detidas pela Saint-Gobain (França) na Quartzolit.
2.1.1 – Dos fatos que ensejaram a autuação fiscal
O caso ora em julgamento apresenta uma estruturação relativamente simples
quando comparado a outros projetos de reorganização societária. Segundo a narrativa da
autoridade fiscal, a Recorrente, em conjunto com a Santa Verônica Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. e Weber Et Broutin (atual Saint-Gobain Weber), uma empresa sediada na
França, adquiriu em 1997 as ações da Quartozit.
Efetivada a transação, a Quartozit restou dividida entre a Saint-Gobain Weber
(detentora de 50% da participação); a Saint-Gobain (Recorrente, com 35% da participação) e a
Santa Verônica (15% da participação).
Esta situação perdurou até 2006, quando a Recorrente incorporou a Santa Verônica
e passou a deter também, como a Saint-Gobain Weber, 50% da participação na Quatzolit.
Em junho de 2008, a Saint-Gobain Weber alienou, por R$ 210.000.000,00, sua
participação na Quartzolit para a Recorrente. O patrimônio líquido da Quartzolit fora avaliado em
R$ 108.302.300,00, resultando num ágio de R$ 155.848.850,00 (valor da operação deduzido de
50% do valor do patrimônio líquido da investida). Desde daquele mês, a Recorrente passou a
amortizar o ágio gerado na operação.
A autoridade fiscal comprovou, fato não questionado pela Recorrente, que as
empresas envolvidas estavam todas sob o mesmo controle societário:
Como ponto de partida para o presente exame, deve-se atentar aos quadros
acionários/societários das sociedades envolvidas nas transações das quais resultou o “novo ágio”
registrado no Fiscalizado no ano de 2008.
O Fiscalizado e a sua sócia Saint-Gobain Weber (antiga Weber Et Broutin)
pertenciam à época ao mesmo grupo empresarial, conforme comprovação obtida pela fiscalização
durante o procedimento fiscal que foi objeto do processo 16561- 720.184/2013-35. Conforme
organogramas apresentados, o Fiscalizado e adquirente, era controlado indiretamente, por
intermédio da SPAFI e da Saint-Gobain SG SPPI, pela Companhie de Saint-Gobain S/A – França,
com participação de 100%. Em pesquisa efetuada no sistema Orbis verificou-se que a alienante, a
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
32
Saint-Gobain Weber, também era controlada pela mesma Companhie de Saint-Gobain S/A –
França, com participação de 99,99%. O sistema Orbis consiste num banco de dados, de
propriedade da empresa BvD – Bureau Van Dijk, domiciliada em Bruxelas, na Bélgica, com
escritórios em diversos países, incluindo E.U.A., México e Argentina, contendo informações
públicas coletadas de diversas fontes sobre milhões de empresas em todo o mundo. À época do
procedimento fiscal efetuado, a RFB possuía um contrato nacional para acesso a esse banco de
dados por meio da internet.
Assim, fica caracterizado o fato de que o ágio aqui discutido, gerado no momento
em que a Saint-Gobain Weber (antiga Weber Et Broutin) aliena sua participação na Quartzolit ao
Fiscalizado, foi gerado em uma operação intragrupo, ou seja, entre partes que não eram
independentes.
A Recorrente, como afirmado, não contesta a vinculação das envolvidas na
operação societária a um único Grupo empresarial. Sua linha de defesa, quanto aos fatos, dirige-
se ao que reputa início da operação, que teria ocorrido em 1997 entre partes independentes (o
Grupo Saint-Gobain e as pessoas físicas que alienaram a Quartzolit) e, também ao pagamento
efetuado à Saint-Gobain Weber pela aquisição da participação na Quartzolit, fato também
incontroverso nos autos.
2.2.2 – Da aplicação ao caso ora em julgamento do decisum formalizado por meio
do acórdão no 9101-004.278
Como afirmando no relatório, os mesmos fatos objeto do presente julgamento
foram anteriormente apreciados por este CARF em relação aos fatos geradores ocorridos nos anos
de 2008 a 2010.
Ainda que se refiram ao processo no 16561.720184/2013-35, abarcam, com relação
a esta matéria, exatamente os mesmos fatos ora devolvidos a este Colegiado. Assim, com
supedâneo no previsto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, adoto, como razão de decidir e por
concordar integralmente com eles, os fundamentos expressos no voto vencedor do acórdão no
9101-004.278, de lavra do ilustre ex-Conselheiro André Mendes Moura, redigido nos seguintes
termos:
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa
jurídica adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor
superior ao seu valor patrimonial. O investimento em questão são ações de uma
terceira pessoa jurídica, que são avaliadas pelo método contábil da equivalência
patrimonial. Ou seja, a empresa A detém ações da empresa B, avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C adquire, junto à empresa A, as
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
33
ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a investidora e a empresa B
é a investida.
Interessante é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao
ser considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior
ao contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado
em 60 unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins
de apuração 70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos
intangíveis sem reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao
final, que o ágio, denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100
unidades) e o valor de mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou
seja, o ágio passível de aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição
da empresa B, mediante atendimento de condições legais, seria no valor de 18
unidades. Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977, resolveu adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins
tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado
ágio poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos
ativos; e/ou (2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido
e/ou (3) no fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E,
posteriormente, os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a
amortização do ágio nos casos (1) e (2), mediante atendimento de determinadas
condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente
todas as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio
amparado exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o
custo de aquisição e o valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da
empresa investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de
100 unidades, poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com
base no fundamento econômico de expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido. Na realidade, a legislação tributária ampliou o conceito
do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao
alienar a empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a
empresa B para a empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
34
unidades. Isso porque, ao patrimônio líquido da empresa alienada, de 60
unidades, seria adicionado o ágio de 40 unidades. Assim, a base de cálculo para
apuração do ganho de capital seria a diferença entre 150 e 100 unidades,
perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de
modo em que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a
empresa B incorpora a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse
caso, o valor de ágio de 40 unidades poderia passar a ser amortizado, para fins
fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando em uma redução na base de
cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-
se pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007.
O novo diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões
internacionais para a contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a
busca da primazia da essência sobre a forma e a orientação por princípios
sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas baseadas em aspectos de
ordem escritural 1 . Nesse contexto, houve um realinhamento das normas
contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em síntese, ágio
contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição
e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor justo
dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador
promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o
conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, além de novas regras para o seu
aproveitamento, que não são objeto de análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto,
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela
legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob
uma perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado no tópico anterior, o destino que pode ser dado ao
ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata
das hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:

1 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a ed.
São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
35
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas
partes envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica
investida, sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com
os incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o
investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o
valor patrimonial do investimento para fins de apuração do ganho de capital e,
assim, reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo
Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts. 391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
36
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
(...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que
lhe deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-
se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O
ágio pode se tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os
requisitos da legislação e no contexto de uma transformação societária
envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10
anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
37
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de
capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão
estivesse avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a
perda de capital prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o
acervo líquido avaliado a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável,
especialmente, quando, imediatamente após à aquisição do investimento com
ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão ou cisão 2.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas
deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida, promover a incorporação
da investidora pela investida. As operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação
societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da
MP no 1.602, de 19973 , que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de
1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.

2 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p. 15
3 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 6396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
38
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI 4 ao discorrer, com
precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista 5 que trabalhou na edição da
MP 1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas
regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo (amortizados
pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de acordo com as
normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos respectivos
bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a que absorva o
patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na depreciação
normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado futuro poderá
ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à incorporação, à
razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de apuração.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012, p. 66
e segs.
5 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 6397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
39
(...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, sobre situações específicas tratando de eventos de transformação
societária envolvendo investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter
tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da
MP no 1.602, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos,
que descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas
de sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de
amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O
método tem como principal característica permitir uma atualização dos valores
dos investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do
patrimônio líquido das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio
líquido da sociedade investida não são computados na determinação do lucro real
da investidora. Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99
que discorrem sobre o procedimento de contabilização a ser adotado pela
investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor
de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art.
248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
40
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive
as repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica
independente, em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que,
naturalmente, são por ela tributados. Por sua vez, na medida em que a investida
aumenta seu patrimônio líquido em razão de resultados positivos, por meio do
MEP há uma repercussão na contabilidade da investidora, para refletir o
acréscimo patrimonial realizado. A conta de ativos em investimentos é debitada
na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar de creditada como receita,
é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os
lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio líquido na
investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido
na época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais
valia (ou menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas
diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
41
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve
se amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385
do RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros (3) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das
empresas, todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador)
se propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele
contabilizado no patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa
deve ser lastreada em demonstração devidamente arquivada como comprovante
de escrituração, conforme previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação,
resolveu o legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem
ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III
do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
Fl. 6400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
42
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos
casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais
valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização
encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III
(Custos, Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das
Disposições Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
43
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado)
e III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização,
no art. 324, na Subseção IV do RIR/99 6.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto
no art. 299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente,
precisamente em razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam
repercussão com a renda ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas
físicas ou jurídicas, de ordem econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos,
que são colhidas pelo legislador que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência
prevista pela norma, razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher
os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se
um prestador de serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à
consecução das atividades da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio,
proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da
norma permissiva de despesa.

6 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 6402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
44
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização
de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro
funcional incompatível, com capital social mínimo, além de outras características
completamente atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de
substanciais recursos para, em questão de dias ou meses, serem objeto de
operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem
decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível
estender atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente
sua espécie, derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com
a apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos
de cisão, transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da
segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos
arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior
interesse para o debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
Fl. 6403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
45
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma
universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA 7.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação
tributária.

7 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 6404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
46
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma
outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a
participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada
situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa
jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa
jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a
amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou
na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a
pessoa jurídica A (investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica
adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese
de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento
em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a
integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
47
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99
torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no plano
concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa
jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...).
Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real
investidor e investida, e a amortização do ágio passa a ser autorizada, com
repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor
o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a
investidora absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de
que, com a confusão de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a
integrar a mesma universalidade da investidora. SCHOUERI8, com muita clareza,
discorre que, antes da absorção, investidor e investida são entidades autônomas.
O lucro auferido pela investida (que foi a motivação para que a investidora
adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado pela própria investida. E,
por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria
refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora. A lógica
do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla tributação
dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade
da investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio,
pago pela investidora exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela
investida, possa ser aproveitado, vez que passam a se comunicar, diretamente, a
despesa de amortização do ágio e as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-
se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais
valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada
pelos lucros percebidos nesse investimento.

8 SCHOUERI, 2012, p. 62
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
48
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os
sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez
por acaso. Trata-se precisamente do encontro de contas da investidora originária,
que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial
geradora dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte
aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e
no LALUR, evento que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo
tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo
inicial do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se
A é, B deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o
consequente, a consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente.
Ou seja, "Se A é", indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante
aperfeiçoamento dos aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em
sua plenitude. Assim, passa-se para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-
ser"), no qual se aplica o regime de tributação a que encontra submetido o
contribuinte (lucro real trimestral ou anual), efetua-se o lançamento fiscal com
base na repercussão que as glosas despesas de ágio indevidamente amortizadas
tiveram na apuração da base de cálculo, e, por consequência, determina-se o
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela
norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam
os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente
neste momento, situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se
insistentemente se haveria impedimento para se admitir a construção de fatos
que buscam se amoldar à hipótese de incidência de norma de despesa. O ponto é
que, independente da genialidade da construção empreendida, da reorganização
societária arquitetada e consumada, a investidora originária prevista pela norma
não perderá a condição de investidora originária. Quem viabilizou a aquisição? De
onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
49
econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com
sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C,
ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a
pessoa jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar
o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa
jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa
jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência
da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora
originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o
encontro de contas entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora
originária que efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com
sobrepreço) e as receitas auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico
da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que
se autorize "pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma
interpretação isolada, blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no
qual se permita que fatos construídos artificialmente possam alterar a hipótese de
incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o
contribuinte arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o
do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar
o fundamento econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu,
efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu
dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes,
distante de situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de
ilicitude, que poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos
crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de
1990.
9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Transcrevo os eventos societários descritos pela decisão recorrida:
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
50
- A fiscalizada, desde 1997, adquiriu várias participações societárias, com ágio. Em
2008, várias dessas empresas foram incorporadas, iniciando-se então a
amortização do ágio gerado em suas aquisições.
- O objeto da presente autuação são as amortizações do ágio gerado na aquisição,
por parte da fiscalizada (antes Brasilit S.A.) da participação societária de 50%, na
Saint-Gobain Quartzolit (antiga Argamassas Quartzolit Ltda.), CNPJ n°
60.729.795/000103, detida pela Saint Gobain Weber France (anteriormente
Weber et Broutin).
- A SaintGobain Weber France e a SaintGobain do Brasil Produtos Industriais e
Construção Ltda. (fiscalizada) pertenciam à época (e ainda pertencem) ao mesmo
grupo empresarial.
· Empresas envolvidas por nomes simplificados:
- Brasilit S.A., Brasilit Indústria e Comércio Ltda., Saint-Gobain Brasilit Ltda., e
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda., CNPJ n°
61.064.838/000133 doravante "fiscalizada" ou SG Brasil.
- Weber et Broutin e SaintGobain Weber France doravante SG France.
- Argamassas Quartzolit Ltda. e Saint Gobain Quartzolit Ltda., CNPJ n°
60.729.795/000103 doravante Quartzolit.
- Santa Verônica Empreendimentos e Participações S/C Ltda., CNPJ n°
00.402.837/000167 doravante Sta. Verônica.
- Em 17 de dezembro de 1997, a fiscalizada, adquiriu participação na Quartzolit,
juntamente com as empresas do mesmo grupo Santa Verônica Empreendimentos
e Participações S/C Ltda., CNPJ n° 00.402.837/000167 e a SG France (hoje Saint-
Gobain Weber France), de seus sócios à época, Egon Katz de Castro, Ricardo Katz
de Castro - Em razão da operação acima descrita, a SG France passou a deter
participação de 50% na Quartzolit representada por 20.433.412 quotas, a Sta.
Verônica restou com 15% de participação representada por 6.130.023 quotas e a
fiscalizada com 35% de participação, representada por 14.303.389 quotas da
Quartzolit. Castro, Gabriela Eugenia Faltay de Castro e Margot Katz de Castro.
- O doc. "12. Qtz_instr de promessa de cessão e transf de quotas", referente à
operação acima, datado de 27 de novembro de 1997, foi contratado entre Egon
Katz de Castro, Ricardo Katz de Castro,Gabriela Eugenia Faltay de Castro e Margot
Katz de Castro e a SGBrasil, não figurando nele a SG France ou a Sta. Verônica.
- Em 17 de dezembro de 1997, data da efetiva alienação das quotas, o doc.
"14.Qtz_Termo Aditivo de Promessa de Cessão" dá conta da transferência de
parte dos direitos de aquisição por parte da SG Brasil, da participação societária
na Quartzolit, à Sta Verônica e à SG France.
- Em 31 de outubro de 2006, a Sta. Verônica é incorporada pela SG Brasil,
conforme docs. 19 a 22, pelo seu valor patrimonial. Dessa forma, a SG Brasil passa
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
51
a ter participação na Quartzolit de 50%, restando os outros 50% em poder da SG
France.
- Em 1o de junho de 2008, a SG France aliena sua participação na Quartzolit à SG
Brasil (doc. "23. Alienação Quartzolit SGFrance SG Brasil"). - A SG Brasil pagou,
efetivamente R$ 210.000.000,00 pela participação de 50% na Quartzolit, de
titularidade, até aquela data da SG France. A SG France se retira, então, da
sociedade, em 1 de junho de 2008, restando a SG Brasil com 100% de participação
na Quartzolit.
- Em decorrência dos valores do PL da Quartzolit de R$ 108.302.300,00 (50% do PL
= R$ 54.151.150,00) e do valor pago pela SG Brasil à SG France por 50% de
participação na Quartzolit (R$ 210.000.000,00), surge um ágio na operação de R$
155.848.850,00.
- Em 1o de junho de 2008 (doc 25), a SG Brasil incorpora a Quartzolit. A
Justificativa e Protocolo de Incorporação se encontram no doc. 23.
-· A partir dessa data, a SG Brasil começa a amortizar o ágio gerado tanto na
operação de aquisição de participação de 35% na Quartzolit em 1997, quanto pela
incorporação da Sta. Verônica em 2006 e agora, pela aquisição de 50% de
participação de 50% anteriormente de titularidade da SG France. (Grifei)
Como se pode observar, o investimento QUARTZOLIT foi adquirido pelo grupo
econômico controlado pela SG FRANCE. Na ocasião, a SG FRANCE, controladora,
passou a deter 50% da participação da QUARTZOLIT. A SG BRASIL, controlada pela
SG FRANCE, detinha 35% da participação da QUARTZOLIT. A STA VERÔNICA, por
sua vez, detinha 15% de participação da QUARTZOLIT. A STA VERÔNICA era
controlada pela SG BRASIL.
Ocorre que, posteriormente, todas as transações foram efetuadas dentro de
empresas do grupo econômico.
Em outubro de 2006, a STA VERÔNICA é incorporada pela SG BRASIL. Assim, a SG
BRASIL passa a deter 50% da participação da QUARTZOLIT, e a SG FRANCE
continua a deter 50% da participação da QUARTZOLIT.
Na sequência, a SG BRASIL efetua pagamento, para a SG FRANCE, sua
controladora, para a participação dos 50% remanescentes da QUARTZOLIT.
A SG BRASIL passa a ser controladora integral da QUARTZOLIT. A SG FRANCE
continua a ser controladora da SG BRASIL.
A SG BRASIL incorpora a QUARTZOLIT e passa a aproveitar da despesa de
amortização de ágio.
A circulação de recursos financeiros decorrente das operações societárias
descritas a partir de outubro de 2006 ocorreu dentro das empresas do grupo
econômico da SG FRANCE.
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
52
Avaliando-se a movimentação empreendida dentro do grupo econômico, o que se
verifica é uma transferência de recursos entre controladora e controladas.
Não há que se falar em aquisição de investimento, quando o investimento, em
nenhum momento, deixou de pertencer à controladora do grupo econômico, a SG
FRANCE.
A aquisição de um ativo pressupõe a circulação de riqueza entre um alienante e
um adquirente e, por óbvio, não há sentido dizer que se o alienante é controlador
do adquirente, houve uma efetiva aquisição.
Se o alienante controla o adquirente, pode dizer que o preço do ativo X é de X+1.
O adquirente, empresa controlada, efetua o “pagamento” por X+1.
Ora, o valor financeiro correspondente a X+1, que antes estava no caixa da
adquirente, ingressa no caixa da alienante.
Para o grupo econômico, não há nenhuma mudança. O que houve foi mera
transferência de recursos financeiros da uma empresa para outra.
Não é essa natureza de “aquisição” que é tratada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de
1997.
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977
(...)
Quando o legislador fala em aquisição, pressupõe que o adquirente e o alienante
promovem uma circulação de riqueza no mercado. Pressupõe que o investimento
alienado foi objeto de aquisição por sobrepreço porque as partes do negócio
tinham a independência necessária para chegar a um acordo.
Será que caberia ao legislador dizer que, por aquisição de investimento, o
alienante e a adquirente não poderiam ser controlados por uma mesma empresa?
Ou que o alienante não poderia controlar a adquirente, ou vice versa?
Improvável. Já é suficientemente claro positivar que o ágio é gerado a partir da
aquisição por sobrepreço de um investimento. Não faz sentido exigir que se diga
que a aquisição deve ser entre um alienante e um adquirente que não tenham
nenhum vínculo de controle.
O que se observa no caso concreto é a geração de uma despesa artificial. O
sobrepreço pago ao investimento em nenhum momento deixou de integrar o
caixa do grupo econômico. O que pretendeu a Contribuinte foi gerar uma despesa
dedutível para o grupo econômico, sem nenhuma contrapartida. É precisamente
do que trata o tópico 6 do presente voto.
Assim, diante da constatação de que não houve a aquisição predicada pelo art. 7o
da Lei no 9.532, de 1997, não há que se falar em ágio a ser amortizado.
Fl. 6411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
53
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.
Pois bem, de acordo com o voto vencedor acima transcrito, não há como se admitir
a dedução de despesa com amortização do ágio gerado na aquisição, pela Saint-Gobain
(Recorrente) da participação que a Saint-Gobain Weber detinha na Quartzolit.
Apenas ressalvo, do voto vencedor acima, que as duas empresas envolvidas
estavam sob controle de uma terceira empresa, a Companhie de Saint-Gobain S/A, sediada na
França. Este fato em nada subverte as conclusões a que chegou o julgado acima transcrito, posto
que a razão de fundo permanece exatamente a mesma, ou seja, as empresas envolvidas na
operação pertenciam a um mesmo grupo empresarial e estavam sujeitas a uma vontade única,
fato que desautoriza a dedução da despesa decorrente do suposto ágio na operação entre elas
empreendida.
Por todo o exposto, não há como acolher a pretensão da Recorrente em relação à
glosa das despesas com amortização de ágio promovidas pela autoridade fiscal.
2.2- Da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL é
matéria controvertida no âmbito deste Conselho.
Sustenta a Recorrente que a multa isolada é descabida, posto não poder ser exigida
simultaneamente com a multa de ofício, o que configuraria a exigência de duas infrações
relacionadas ao mesmo fato jurídico.
Advoga ainda que o princípio da consunção impede a exigência concomitante das
duas sanções e que a Súmula CARF no 105 vedaria a cobrança da multa isolada.
Eu me filio aos que admitem a exigência da penalidade quando os fatos geradores
ocorreram a partir de 2007. Peço vênia para reproduzir, nos termos autorizados pelo art. 50, § 1o
da Lei no 9.784/1999, o voto vencido proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, adotando-o como razão de decidir em relação a esta
matéria:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 1059, porquanto o lançamento
da multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi

9 Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Fl. 6412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
54
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007 10.
Foram alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2007, os
Conselheiros podem votar de acordo com seu livre convencimento sobre a
matéria.
Com efeito, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do
descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente,
mesmo se apurado prejuízo ao final do exercício.
Entendeu o legislador que tal infração (falta de recolhimento da estimativa) não
deve ser ignorada.

10 Lei no 11488/2007:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação,
transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
................................................. ” (NR)

Fl. 6413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
55
Com vistas à proteção da arrecadação tributária e prestigiando os contribuintes
que em situação equivalente efetuaram os recolhimentos devidos por
antecipação, houve por bem o legislador estabelecer uma penalidade para aquela
infração, que não se confunde de modo algum com a multa de ofício
eventualmente devida pelo não recolhimento do saldo de tributo apurado no final
do exercício.
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°). Ao impor ao infrator a penalidade
isolada a lei visa desestimular comportamentos que levem a condições desiguais,
pois enquanto os contribuintes que honram com suas obrigações sacrificam parte
de seus fluxos de caixa para contribuir com a coisa pública, muitas vezes tendo
que recorrer ao pagamento de juros a terceiros, o infrator (que deixa de recolher
o tributo estimado) preserva o seu "Caixa" e se coloca em situação vantajosa
economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
Fl. 6414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
56
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção O princípio da
consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução de
conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais
normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
Fl. 6415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
57
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes motivos, e considerando-se que os fatos geradores do presente processo
reportam-se aos anos-calendário de 2011 a 2013, não há razão para afastar a incidência da multa
isolada, impondo-se a manutenção da autuação fiscal em relação à matéria.
2.3 – Da multa qualificada
A autoridade fiscal imputou à infração decorrente da glosa das despesas por
amortização de ágio a sanção de 150%, nos termos do previsto no art. 44, § 1o da Lei no
9.430/1996.
Após longo arrazoado teórico sobre a exigência da multa qualificada, a autoridade
autuante assim justificou sua aplicação ao caso concreto (fl. 1.420):
Depois de cotejar as considerações transcritas acima com a descrição dos fatos
narrados até aqui, fica claro o intuito do Fiscalizado, que tinha a perfeita noção do que fazia e
tinha a plena consciência dos resultados que obteria com os atos que executou. Também sabia,
com certeza, o posicionamento que a Receita Federal tinha e tem a respeito desse tipo de
planejamento.
O Fiscalizado tentou, mediante as operações societárias intragrupo engendradas
em 2008, usufruir da amortização do ágio surgido durante essas transações. Porém, o Fiscalizado
não atendia às condições previstas em lei para a fruição desse beneplácito. Esse ilícito de conduta
interferiu, intencionalmente, na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, com
a finalidade de reduzir o montante do tributo devido.
A conduta adotada pelo Fiscalizado, assim, se enquadra no disposto no Artigo 72,
da Lei no 4.502/64 e justifica a duplicação da multa de ofício nos termos do § 1o, do Artigo 44 da
Lei no 9.430/96.
A DRJ, por seu turno, manteve a imposição da multa de 150% valendo-se dos
seguintes fundamentos:
No caso em apreço, resta nítido que o contribuinte exerceu condutas comissivas e
omissivas objetivando impedir ou, ao menos retardar, a cognição pela autoridade
tributária da ocorrência do fato gerador e da pertinente composição da base
imponível do imposto de renda e das contribuições sociais administradas pela
Fl. 6416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
58
Secretaria da Receita Federal do Brasil a serem atribuídas ao sujeito passivo da
obrigação tributária.
A propósito, o exame minucioso do acervo documental levantado no curso do
procedimento de fiscalização ratificou o exercício de condutas antijurídicas
indutoras da configuração de prática dolosa de artifícios tendentes a dirimir o
risco de cognição dos elementos formadores das bases imponíveis dos créditos
tributários analisados no curso da fiscalização.
Por sinal, não obstante as conseqüências geradas a partir da lavratura da
autuação fiscal cientificada em 18/12/2013, instruída no Processo no
16561.720184/2013, a continuidade da prática infracional tributária detectada
com a abertura de um novo procedimento de fiscalização torna evidente a
intencionalidade do sujeito passivo e de seus administradores na prática da
sonegação fiscal.
Minimamente, a continuidade da geração dos efeitos fiscais decorrentes da
fruição de atos simulados demonstra que os agentes assumiram o risco de
produção de seus resultados em desfavor ao erário público.
Sob este prisma, restou demonstrada a omissão reiterada e sistemática que
apontou para a intenção na execução da prática de sonegação, caracterizando o
dolo, elemento subjetivo constante do tipo encartado no art. 71 da Lei no
4.502/64:
[...]
Neste cenário, firmada convicção da prática dolosa dos sujeitos passivos
reportados na autuação fiscal e em seus termos de sujeição passiva, ante a
demonstração da execução intencional da prática delituosa e continuada em
ofensa à ordem tributária, plenamente admissível a aplicação da multa qualificada
pela evidente prática de sonegação e conduta fraudulenta, hipóteses que
autorizam a imputação de penalidade nos termos art. 44, §1o da Lei no 9.430, de
1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007.
À vista do exposto, compete manter os efeitos da multa qualificada em questão
em relação aos períodos de apuração alcançados pela aplicação da aludida sanção
tributária.
Já a Recorrente sustenta que a multa de 150% é severa e desproporcional à infração
apurada, bem como que não agiu com fraude, sonegação ou conluio. Ademais, destaca a
contradição entre os fatos julgados nos presentes autos e aqueles objeto do processo no
16561.720184/2013-35 relativo às mesmas operações que ensejaram esta autuação fiscal,
divergindo apenas os anos-calendário dos fatos geradores, que foram sancionados com multa de
75%.
O caso parece ser de reforma da decisão recorrida.
Fl. 6417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
59
Há de se notar, de plano, falta de uniformidade entre a capitulação legal utilizada
pela autoridade fiscal (art. 71 da Lei no 4.502/1964) e aquela que, segundo a DRJ, restou
comprovada nos autos (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Os tipos estão assim apresentados na Lei:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A diferença entre as previsões dos arts. 71 e 72 é cristalina. No primeiro, a
atividade dolosa impede ou retarda o conhecimento do fato gerador, que já teria ocorrido. O
segundo impede ou retarda a ocorrência do fato gerador, ou modifica suas características
essenciais, reduzindo o montante devido.
No caso dos autos, contudo, a autoridade fiscal fundamentou a qualificação da
multa exclusivamente com base no aproveitamento indevido da despesa com amortização do
ágio.
Note-se que restou incontroverso nos autos a aquisição, pela Recorrente, da
participação que a Saint-Gobain Weber detinha na Quartzolit. Do mesmo modo, a autoridade
fiscal reconheceu que a adquirente pagou a soma de R$ 210.000.000,00 pela aquisição, quantia
que foi remetida à alienante pelos meios oficiais. Da mesma forma, não foi objeto de contestação
pelo fisco o valor do PL da Quartzolit. Veja-se, nas palavras da autoridade autuante, as conclusões
a que chegou:
É nesse momento que surge o ágio objeto deste procedimento fiscal. A diferença
entre o valor da compra, de R$ 210.000.000,00 e o valor de 50% do PL da Quartzolit de R$
54.151.150,00 (R$ 108.302.300,00 ÷ 2) resulta no ágio no valor de R$ 155.848.850,00.
Portanto, os fatos que ensejaram a autuação fiscal não foram contestados pelo
fisco, que reputou indevida a dedução das despesas com amortização do ágio porque este foi
gerado internamente, entre empresas integrantes do mesmo Grupo.
Destarte, não restou comprovado pelo fisco, ou ao menos foi questionado durante
o procedimento fiscal, a regularidade e existência dos fatos jurídicos que ensejaram a autuação.
Fl. 6418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
60
Foi comprovado, sem qualquer divergência entre a autoridade autuante e a Recorrente, que a
Saint-Gobain (Brasil) adquiriu a participação que a Saint-Gobain Weber (França) detinha na
Quartzolit, pelo valor de R$ 210.000.000,00, ao passo que o PL da adquirida somava, na data da
operação, a importância de R$ 108.302.300,00 (100% do PL), o que, de fato, gerou um ágio na
operação, ágio esse reconhecido pelo fisco.
A infração, portanto, fundamentou-se exclusivamente na impossibilidade de
aproveitamento do ágio, posto este ter se originado de operação intragrupo.
E aqui, inobstante os argumentos da autoridade fiscal e da DRJ, não me parece que
o aproveitamento irregular de ágio existente se configure em uma das condutas previstas nos
precitados artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
Ainda que o uso indevido da despesa com amortização do ágio resulte em valores
devidos de IRPJ e CSLL inferiores aos que deveria suportar a Recorrente, reputo que a matéria
possui cunho interpretativo e está sujeita a divergências. Hodiernamente, ainda há quem
defenda, inclusive no âmbito deste Conselho, que a amortização do ágio interno possa ser
utilizado como despesa.
Por fim, há ainda a situação relativa ao processo 16561.720184/2013-35, que
revolveu os mesmos fatos aqui em julgamento, modificando-se apenas a data dos respectivos
fatos geradores.
A autoridade autuante responsável pelo feito dos anos-calendário 2008 a 2010 não
imputou a multa qualificada sobre a infração apurada, como salientou a Recorrente. O caso, por
si, poderia, em tese, ensejar a aplicação da multa de 100% prevista art. 44, inciso VII da Lei no
9.430/1996, com a redação conferida pela Lei no 14.689/2023.
Ocorre, contudo, que não restou comprovada a prática, pela Recorrente, de um dos
tipos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, não havendo que se falar, no caso em
julgamento, de reincidência.
Pelo exposto, e considerando-se que as operações que geraram o combatido ágio
ocorreram de fato, ou ao menos sua ocorrência não foi contestada pelo fisco, bem como que o
aproveitamento ou não do ágio circunscreve-se ao campo de atuação da hermenêutica jurídica,
suscetível a múltiplos entendimentos válidos, há de se reformar a decisão recorrida, reduzindo-se
a multa aplicada ao patamar ordinário de 75%.
2.4 – Da decadência
Considerando-se que não restou comprovada a prática de um dos atos previstos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, há que se aferir se o lançamento relativo ao IRPJ e à CSLL do
ano-calendário 2011 permanece ou não exigível.
De fato, afastando-se a imputação de dolo, fraude ou sonegação, a contagem do
prazo decadencial há de se fazer nos moldes preconizados no art. 150, § 4o do CTN. Desde modo,
Fl. 6419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
61
os fatos geradores ocorridos em 2011 perfizeram-se acabados em 31/12/2011, de modo que o
lustro para formalização da autuação fiscal encerrou-se em 31/12/2016.
Deste modo, o lançamento formalizado em 17/12/2017 está fulminado pela
decadência, devendo ser exonerado.
Ressalvo que quanto às multas isoladas, o prazo decadencial, nos termos da súmula
CARF 104, é contado na forma do art. 173, I do CTN.
Deste modo, embora não arguida em recurso voluntário, há de se reconhecer, de
ofício, a decadência para os lançamentos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2011.
2.5 – Da incidência de juros sobre a multa de ofício
A Recorrente contesta a incidência de juros Selic sobre as importâncias das multas
constituídas de ofício.
Sem maiores digressões, há de se aplicar à matéria a Súmula CARF no 108,
vinculante e assim redigida:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por este fundamento, não deve prosperar a pretensão da Recorrente de afastar a
incidência dos juros sobre a multa de ofício.
2.6 – Da aplicação do art. 24 da LINDB e do art. 112 do CTN
Sustenta a Recorrente que, se a decisão for proferida por voto de qualidade, deve-
se aplicar ao caso o previsto no art. 24 da LINDB e o previsto no art. 11 do CTN.
Não lhe assiste razão.
A Súmula CARF no 169, vinculante, afasta a aplicação do art. 24 da LIDNB ao
processo administrativo fiscal:
Súmula CARF no 169 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Também não procede a pretensão de aplicar o art. 112 do CTN em caso de decisão
por voto de qualidade. O texto do código está assim redigido:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
Fl. 6420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
62
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Pelo texto legal fica claro que sua aplicação ocorre quando houver dúvida, por parte
do intérprete, quanto a umas das hipóteses nele listadas.
O eventual empate no julgamento em Colegiado composto por número par de
membros não indica que houve dúvida em relação às hipóteses acima listadas, mas sim que cada
julgador, convencido a seu modo, adotou uma ou outra solução dentre as possíveis para a solução
da controvérsia. Cada julgador restou devidamente convencido acerca da sua posição ao proferir
seu voto e divergência interpretativa entre diferentes intérpretes não é dúvida. O voto de
qualidade é mero instrumento de desempate na votação, dado o número par de integrantes da
Turma Julgadora.
Este o entendimento que prevalece no âmbito desta Primeira Seção, conforme
acórdão no 1401-006.421 proferido, por unanimidade, em 15/03/2023:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA E JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. Uma vez confirmada a incidência do IRRF sobre os pagamentos
efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de
rateio de despesas (cost sharing agreements), não há que se falar em afastamento
da multa de ofício no patamar de 75% e dos juros moratórios por força do
disposto no artigo 112 do CTN.
Pelo exposto, não há como acolher as pretensões de aplicação, ao caso concreto,
do previsto no art. 24 da LINDB e no art. 112 do CTN.
2.7 – Dos recursos voluntários dos devedores solidários
A autoridade fiscal imputou responsabilidade tributária aos diretores da pessoa
jurídica valendo-se dos seguintes fundamentos:
Por último, cumpre informar que os contribuintes PF, Diretores do Fiscalizado à
data das operações societárias ocorridas em 2008 e à data da ocorrência dos fatos geradores do
presente Auto de Infração serão considerados como Responsáveis Tributários Solidários.
Os primeiros, por terem tomado parte de toda a engenharia societária que resultou
na possibilidade da amortização do ágio nos resultados do Fiscalizado.
Fl. 6421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
63
Os segundos, por continuarem amortizando o ágio no exercício de seus cargos
durante o período fiscalizado.
A imputação, segundo consta nos autos de infração, decorreu da prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, III do CTN).
Todos os devedores solidários que apresentaram recurso voluntário insurgem-se
contra a imputação da responsabilidade alegando, em suma, que a fiscalização é incompetente
para atribuir sujeição passiva em seu desfavor; que o ato não foi fundamentado, que não teria
ocorrido dolo, abuso ou fraude nos fatos apurados e que o artigo 135 do CTN não se aplica ao
caso.
Quanto à falta de competência da autoridade fiscal para imputar a responsabilidade
tributária, trata-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho.
Cabe apontar que o auditor fiscal, ao lavrar o auto de infração, tem a competência e
o dever de identificar o sujeito passivo, nos termos dos artigos 10, inciso I e V, do Decreto no
70.235/72 e 142 do CTN1.
Portanto, para fins de dar efetividade à responsabilidade tributária, o lançamento é
o ato administrativo competente para indicar o sujeito passivo da obrigação, sob pena de não o
fazendo ou o fazendo com erro, constituir-se em ato inválido.
Nesta esteira, o artigo 121 do CTN define como sujeito passivo da obrigação
principal tanto o contribuinte, "quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador", como o responsável, "quando, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Logo, o auditor fiscal é
autoridade competente tanto para lançar o crédito tributário em face do contribuinte como dos
responsáveis tributários designados por lei.
No mais, caso o solidário só fosse chamado a compor a relação jurídico-tributário
quando da constituição do definitiva do crédito tributário (conclusão do processo administrativo e
consequente inscrição do débito na Dívida Ativa da União pela Procuradoria da Fazenda Nacional),
aí sim restaria cerceado o direito de defesa do responsável solidário por não ter tido a
oportunidade de contestar tal circunstância por meio do respectivo processo administrativo
tributário. É justamente a falta de oportunidade/acesso à esfera administrativa tributária que
implica em violação à ampla defesa e ao contraditório.
O acórdão no 9101-006.715, de 12/09/2023, decidido por unanimidade, corrobora
este entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. APLICAÇÃO COMBINADA DOS ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN.
Fl. 6422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
64
O auditor da Receita Federal do Brasil tem poderes para qualificar a
responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário por intermédio de Termo de
Sujeição Passiva Solidária.
Afastada a preliminar de incompetência, passo ao mérito da imputação da
responsabilidade tributária aos arrolados pelo fisco.
E aqui há de se prover os apelos.
Quando da análise da imposição da multa qualificada, concluiu-se pela sua
improcedência tendo em vista que os fatos apurados ocorreram efetivamente, sendo
incontroversos nos autos.
Não se consegue vislumbrar como os atos praticados pelos devedores solidários,
todos válidos e existentes, possam se coadunar com as hipóteses previstas no art. 135, III do CTN.
Se houve ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei ou estatuto, sua comprovação
não foi carreada aos autos, ou não foi objeto de menção pela autoridade fiscal e pela DRJ.
Como afirmado alhures, a única condição que restou comprovada nos autos foi a da
indedutibilidade do ágio gerado, posto que a operação se deu entre partes sujeitas ao mesmo
controle societário. Consignou-se, ainda, que a questão revolve a interpretação da norma jurídica,
bem como que há, ainda hoje, quem defenda a possibilidade de se utilizar o ágio interno para fins
de dedução do IRPJ e CSLL devidos.
Este julgador não consegue conceber que a atividade de interpretação da norma,
sem que nenhum ato tenha sido simulado ou adulterado, possa resultar na prática de atividade
com excesso de poder ou infração à lei ou estatuto.
Pelo exposto, não restou demonstrado o fundamento que ensejou a atribuição da
responsabilidade tributários aos sujeitos passivos responsáveis arrolados pelo fisco. Ademais,
como acima consignado, afastou-se a aplicação da multa qualificada, por não restar demonstrada
a prática de um dos atos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Destarte, pelo exposto, há de se afastar a responsabilidade atribuída pelo fisco a
todos os devedores solidários arrolados pela autoridade autuante.
3 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ, conforme acima relatado, exonerou parcialmente a responsabilidade
tributária de alguns devedores solidários arrolados pelo fisco, bem como exonerou
completamente um deles.
Contudo, conforme item 2.6 deste voto, este relator entende que não existem
fundamentos jurídicos que autorizem a manutenção da responsabilidade tributária atribuída às
pessoas físicas arroladas pelo fisco, razão pela qual propôs a exoneração de todos os devedores
solidários.
Fl. 6423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720167/2017-21
65
Por estes fundamentos, bem como pelos fundamentos apresentados na decisão
recorrida para decidir quanto aos devedores solidários, há que se negar provimento ao recurso de
ofício, mantendo-se íntegra a decisão proferida pela DRJ nesta matéria.
4. CONCLUSÕES
Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer dos
recursos voluntários da pessoa jurídica e dos devedores solidários e do recurso de ofício. Em
relação ao recurso voluntário da pessoa jurídica, DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas para
desqualificar a multa aplicada e para reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2011. Em relação aos recursos voluntários dos devedores solidários,
afasto a preliminar de incompetência da autoridade fiscal e, no mérito DOU PROVIMENTO para
afastar a responsabilidade imputada aos Recorrentes. A responsabilidade do devedor solidário
Gustavo dos Santos Maya Vianna fica mantida, posto não ter sido objeto de recurso voluntário.
Quanto ao recurso de ofício, voto por conhecer do apelo e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 6424
DF CARF MF
Original